Tribunal: TJSP
Processo: 2027483-05.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Observância aos requisitos do artigo 1022 do Código de Processo Civil – Omissão - Inocorrência - Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no citado dispositivo legal.

Embargos de Declaração rejeitados.